Tribunal: TJMT
Processo: 0006145-10.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006145-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO LUIZ DA SILVA - CPF: 308.528.389-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMTNTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS – ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS EXCLUI A APRECIAÇÃO DO SEGUNDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – NÃO CABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. (...) Em se tratando de cumulação de pedidos de natureza alternativa, a improcedência do pedido principal com o acolhimento do pedido subsidiário não importa em sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.13.084931-2/001 - COMARCA DE CONTAGEM Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Publicação 07/12/2016 )

2. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HELIO LUIZ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos dos Embargos à Execução acolheu o pedido para julgar a impenhorabilidade do veículo VW Gol 1.6 Power, placas DIH0886, cor prata, renavam 00829854789, ano 2004/2004, chassi 9BWCB05X14P115092 da parte embargante e realizo a BAIXA DA RESTRIÇÃO, junto ao sistema RENAJUD.

Suscita que não foi analisado o pedido subsidiário que postulava a nulidade da CDA, limitando a atividade probatória ao pedido de impenhorabilidade do bem.

Aduz que a nulidade da CDA seria apenas um pedido alternativo razão pela qual pugna pela exclusão da sua apreciação na sentença a fim de que seja dado total provimento a sentença imputando o ônus sucumbencial totalmente ao requerido.

Insurge-se ainda postulando pelo arbitramento de honorários em favor da defensoria pública.

Contrarrazões. (id. 88063397)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em síntese, sustenta o Recorrente a reforma da sentença para o fim de consignar o total provimento dos Embargos com imputação do ônus da sucumbência ao requerido ao argumento de que o pedido de nulidade da CDA teria sido feito de forma alternativa.

Em analise a peça exordial consta dos seguintes pedidos:

(...)

e) ao final, o julgamento procedente dos presentes embargos para declarar a absoluta impenhorabilidade do veículo objeto da constrição de fls. 45/51 e 54 dos autos principais, haja vista que no caso em apreço o automóvel é um instrumento de trabalho do embargante (art. 833, V do CPC) e meio de transporte essencial para a locomoção de pessoa com mobilidade reduzida (art. 20, item a da Convenção sobre os direitos das pessoas com Deficiência). Alternativamente, requer-se a procedência dos embargos para declarar inexigível o débito inserto na CDA nº 20155258 (fls. 06 do autos Cód. 125560), haja vista que não houve infração apta à aplicação da penalidade de multa, pelas razões acima expostas;

A sentença foi proferida em 25/03/2021 nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido, com resolução do mérito. Em consequência afasto a alegação de inexigibilidade da CDA sob execução e procedo à
BAIXA
da restrição recaída sobre o veículo o qual declarou-se a impenhorabilidade, cf. extrato anexo.

A peça recursal consta do seguinte pedido:

(...)

o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de para excluir da decisão a apreciação do pedido alternativo secundário (nulidade do título), eis que acolhido integralmente o pedido principal, e, com isso, julgar totalmente procedente o pedido do AUTOR, imputando os ônus de sucumbência exclusivamente ao REQUERIDO; b) a condenação do apelado no pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20%, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

Pois bem.

Com relação a exclusão da análise do segundo pedido o apelante alega que em se ratando pedidos alternativos o acolhimento de um exclui a necessidade de análise do segundo.

Conforme dispõe a norma adjetiva civil:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Registre-se que a cumulação de pedidos é expediente comum de que se valem as partes e os advogados para postular, em uma mesma ação, pretensões das mais diversas, conexas ou não.

Tem-se que a classificação adequada do pedido, determina o regime jurídico a ele aplicável, sobretudo quanto aos honorários advocatícios e o interesse de recorrer.

No caso, entende por cumulação imprópria alternativa quando o autor formula mais de uma pretensão para que uma ou outra seja acolhida, de modo que o acolhimento de qualquer deles será igualmente suficiente para atender à pretensão do autor.

Desta forma, acolhido um deles, a procedência da ação será integral, desaparecendo o interesse recursal do autor, devendo a sucumbência ser totalmente suportada pelo réu.

Isto porque o autor enuncia diversos pedidos sem ordem de hierarquia, estando todos situados em um mesmo nível de interesses.

Acerca do tema bem esclarece CASSIO SCARPINELLA BUENO:

O sistema permite, com efeito, que o autor formule pedidos que assumam alternância entre duas ou mais variáveis, vale dizer, pedir-se, em juízo, uma coisa ou outra, sem qualquer preferência entre ambas.

O que caracteriza a formulação dos pedidos alternativos é a ausência de manifestação de qualquer preferência pelo autor e, por isso mesmo, a concessão de um deles impede e afasta a necessidade de julgamento dos demais.

A utilidade perseguida, em juízo, pelo autor reside na concessão de qualquer dos pedidos alternativos.

Nos pedidos alternativos, em que um funciona como subsidiário, há o que os processualistas denominam de cumulação eventual.

Como assinala CHIOVENDA,
“um dos pedidos é formulado na eventualidade de ser o outro repelido. Quando existe essa forma de cumulação alternativa, o juiz deve atender à ordem em que os pedidos vêm deduzidos. Geralmente, o primeiro que vem formulado é o que traduz maior interesse do autor, pelo que o juiz não pode decidir sobre o segundo pedido, que é apenas subsidiário, sem ter repelido,antes, ao que foi exposto em primeiro lugar. (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2ª ed., Forense, p. 58-59)”

Com efeito, o acolhido um dos pedidos alternativos, não terá o autor interesse para interpor recurso com o objetivo de acolhimento do outro, pois a rejeição do outro não implicam sucumbência parcial do autor.

Nesses casos, precedentes da Corte tem entendido que procedência de pedido alternativo não implica sucumbência recíproca.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS SUCESSIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSENSO JURISPRIDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO TÓPICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer da apontada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso se cinge a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
III - No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a improcedência de um dos pedidos cumulados sucessivamente caracteriza a sucumbência recíproca. Inversamente ocorre com os pedidos alternativos, uma vez que o acolhimento de qualquer das providências requeridas enseja sucumbência integral.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de modificifar a distribuição dos ônus sucumbenciais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
V - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.969.720/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

A propósito, a jurisprudência de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - PEDIDOS ALTERNATIVOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA. Em se tratando de cumulação de pedidos de natureza alternativa, a improcedência do pedido principal com o acolhimento do pedido subsidiário não importa em sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.13.084931-2/001 - COMARCA DE CONTAGEM Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Publicação 07/12/2016 )

A cumulação alternativa de pedidos ocorre quando o autor formula pedido subsidiário, que será apreciado somente quando o pedido principal não for acolhido.

Nesse caso, julgando improcedente o pedido principal e acolhendo o pleito subsidiário, não há que se considerar sucumbente a parte autora.

No caso dos autos, não resta dúvida de que os pedidos formulados na inicial possuem natureza de pedidos alternativos, uma vez que, em não se acolhendo o pleito principal, o juiz passaria a analisar o pedido subsidiário.

Tratando-se, portanto, de cumulação alternativa de pedidos, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim na condenação do vencido aos ônus sucumbenciais.

Entretanto, ao analisar a parte dispositiva da sentença verifico que apesar da procedência parcial do pedido não houve imputação de sucumbência recíproca, sendo que o magistrado deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários em virtude do enunciado a Súmula nº 421 do STJ.

Conforme entendimento pacificado na Súmula n. 421 do STJ, mostrando-se incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, visto que o custeio das atividades desenvolvidas pela instituição permanece sendo do ente público.

Ademais, após a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, não cabe honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, posto que lhe foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Trago à baila o teor da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014,
litteris
:

“(...) Quanto à condenação do ente municipal ao pagamento em honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de julho de 2014,
litteris
:

'Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora, após a Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que, não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda, apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal, logo incabível, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 80/2014.

Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014:

A propósito:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O CUMPRIMENTO ADEQUADO DA DECISÃO JUDICIAL — DESNECESSIDADE DO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1069810/RS — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO EMISSÃO.DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Na presença de meio eficaz para impor o cumprimento, a tempo e modo, da obrigação de fazer, o bloqueio de verba pública é desnecessário. A
contrario sensu
, o bloqueio se apresenta indispensável, quando a demora no atendimento da prestação importar na própria denegação do direito reconhecido à assistência à saúde. Esse entendimento é compatível com o firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1069810/RS, pelo que não se exerce o juízo de retração. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. Acórdão mantido.” (Apelação / Remessa Necessária 161867/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. Se o objeto pretendido na via recursal já foi entregue na oportunidade da prolação da sentença, ausente o interesse recursal, por seus pressupostos necessidade-utilidade-adequação. 2.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.4. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.5. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do tratamento requerido, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso.” (Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

In casu
, a Defensoria Pública não faz jus aos honorários sucumbenciais, eis que foi equiparada ao Ministério Público as suas prerrogativas.

Diante de tais considerações,DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para acolher a nulidade suscitada de julgamento extra petita e excluir da sentença a apreciação do pedido alternativo referente a nulidade da CDA, imputando os ônus sucumbenciais a parte Apelada mantendo o afastamento da condenação dos honorários advocatícios em razão da Defensoria Pública em face do enunciado 421 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022